Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0005064-89.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO LUIZ DE LIMA, GERALDO PASCOAL DIAS DA SILVA, GLAUCIO ALVES DA MATA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de apelações criminais interpostas por Geraldo Pascoal Dias da Silva, Gláucio Alves da Mata e Cristiano Luiz de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID no 16724704) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os apelantes por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça registrou a ausência das razões recursais do apelante Gláucio Alves da Mata (ID no 17358843 - Págs. 01/03). Realmente, verifica-se dos autos a interposição do recurso (ID no 16724723 - Pág. 1), mas a ausência das razões recursais. Assim, diante da ausência de peça essencial, intime-se os advogados do apelante Gláucio Alves da Mata constituídos nos autos (ID no 16724752 - Pág. 2) para a apresentação de razões recursais. Após, colham-se contrarrazões recursais do Ministério Público e manifestação da Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem conclusos para apreciação. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator